Tribunal: TJDFT
Processo: 0010239-23.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010239-23.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS : ADAILTON BARRETO RODRIGUES, ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, GIBRAIL NABIH GEBRIM, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, JOSE ROBERTO ARRUDA, LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, MASAYA KONDO, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 9 DA LEI N. 8.429/92). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199. PRECEDENTE VINCULANTE. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS NA ESFERA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PROVAS CAPTADAS LICITAMENTE. PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO. ATOS ÍMPROBOS. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, objetivando a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito (artigo 9o, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92), nas penas do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.429/92, ou por atentar contra os princípios da administração pública, em razão da sua conduta quando atuava nos cargos de Corregedor-Geral do Distrito Federal e de Secretário de Estado do Distrito Federal. 2. Embora seja incontestável que os eventos ilícitos discutidos em cada uma das ações de improbidade administrativa relativas à operação Caixa de Pandora façam parte de um mesmo esquema criminoso, é imperioso notar que em cada demanda específica existem circunstâncias fáticas e jurídicas completamente distintas, abrangendo aspectos materiais, temporais e subjetivos. Portanto, considerando a ausência de identidade de partes e questões debatidas, não se configura a repetição de uma ação anteriormente proposta, afastando-se, assim, a litispendência. Preliminar rejeitada. 3. Os peritos examinaram a integridade das gravações, incluindo a verificação de possíveis intervenções intencionais no conteúdo, com o objetivo de identificar qualquer edição fraudulenta. Nesses vídeos, ao realizar a análise, a resposta permaneceu constante de que inexistem indícios de edição fraudulenta. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença. 4. O processo observou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão por que inexiste nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 5. A redação da Lei 14.230/21 trouxe a hipótese de prescrição intercorrente. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, no ARE n. 843.989/PR, julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.199), finalizado em 18/8/22, firmou o entendimento de que os novos prazos prescricionais engendrados com a inovação legislativa são aplicáveis apenas a partir da publicação da Lei n. 14.230/21 (26/10/2021), logo, é inaplicável o instituto da prescrição intercorrente na hipótese em exame. Prejudicial rejeitada. 6. O ilícito praticado pelos apelantes restou configurado, uma vez que foi comprovada a montagem de um esquema que envolveu a contratação da empresa ré para a prestação de serviços. Nesse contexto, o preço desse contrato foi superfaturado, facilitando assim o recebimento e distribuição de propinas pelos réus apelantes. As condutas dos envolvidos enquadram-se nos artigos 9o e 11 da Lei n. 8.429/92. 7. A ação civil pública é uma ferramenta jurídica que permite ao Ministério Público e a outras entidades legitimadas a defesa dos interesses difusos e coletivos, visando a proteção do bem comum. Enquanto o pedido de indenização por dano moral foca na reparação de danos específicos à uma pessoa jurídica pública, a ação civil pública visa a proteção de interesses mais amplos que afetam a coletividade. No caso, o Ministério Público pleiteia indenização em favor do Distrito Federal, ou seja, o dano atinge a esfera jurídica da pessoa jurídica de direito público do mencionado ente. 8. A improbidade administrativa requer a presença simultânea de condutas violadoras da moralidade administrativa dolosas ou de má-fé. 9. Apenas a citação do nome de pessoas nas gravações promovidas pelo delator não é suficiente para sustentar um decreto condenatório. 10. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, 116, 117, 507 e 1010, todos do CPC, sob o argumento de que formou litisconsórcio unitário com o MPDFT, razão pela qual o próprio ente distrital, dotado de legitimidade para requerer a condenação em danos morais, assim o fez ao aderir integralmente às manifestações do MPDFT. Defende que o Ministério Publico possui legitimidade para requerer a condenação em danos morais coletivos, mesmo que a pessoa jurídica de direito público lesada venha a se beneficiar com a condenação. Assevera que a apelação do MPDFT beneficia o litisconsorte ativo unitário Distrito Federal, não se podendo falar em preclusão em desfavor do ente distrital. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 17, 18, 116, 117, 507 e 1.010, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023